Tribunal: STF
Processo: Rcl 6694
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-13
Data de publicação: 2008-11-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. MATÉRIA ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
   DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA ADPF N. 144. NEGATIVA. AGRAVO
   REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
   DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada, fundada na interpretação
   restritiva do Tribunal Superior Eleitoral sobre a ressalva
   constante da alínea g do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar n.
   64/91, não foi considerada afrontosa a qualquer preceito
   fundamental no julgamento da ADPF 144. Precedentes.
2. Inviável
   o agravo regimental no qual não é impugnado o fundamento da
   decisão agravada. Precedentes.